Tribunal: TJDFT
Processo: 0700744-79.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA.
1. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal.
2. A documentação constante dos autos de origem demonstra a hipossuficiência econômica da agravante, que está desempregada e tem movimentação bancária mensal inferior a cinco salários mínimos, além de a fatura de seu cartão de crédito demonstrar despesas comuns com alimentação. Ademais, a Agravante está patrocinada pela Defensoria Pública, cujos agentes aferiram a hipossuficiência a partir dos elementos objetivos apresentados.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.